Tribunal: TRF3
Processo: 5005192-82.2024.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1155/1327)

5005192-82.2024.4.03.6104

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005192-82.2024.4.03.6104

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO CARLOS MEIRELES

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELLE DE GODOY VIANNA - SP387658-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS SOB NIT INCORRETO. ERRO CADASTRAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CTPS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS em face da sentença que reconheceu período contributivo recolhido sob NIT diverso e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, com condenação ao pagamento das parcelas vencidas. A autarquia suscita prescrição quinquenal, impugna o cômputo das contribuições não registradas no CNIS, alega irregularidade em anotação de CTPS, ausência de preenchimento dos requisitos do benefício, necessidade de declaração de não acumulação, bem como questiona os consectários legais, honorários, custas, compensação de valores e prequestiona a matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se contribuições recolhidas sob NIT incorreto, não constantes do CNIS, podem ser computadas mediante prova material idônea; (ii) estabelecer se, reconhecido o período, estão preenchidos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição; (iii) determinar os critérios aplicáveis à correção monetária, juros, honorários, custas e demais consectários.III. RAZÕES DE DECIDIR

A CTPS constitui documento dotado de presunção relativa de veracidade, especialmente quando contém anotação subscrita por agente público no exercício de suas atribuições, somente afastável por prova robusta de fraude ou falsidade, inexistente nos autos.

A ausência de registro das contribuições no CNIS não invalida a prova material apresentada, pois eventual falha na atualização ou migração de dados configura ônus da Administração e não pode ser imputada ao segurado de boa-fé.

A posse de carnês de recolhimento em nome do segurado, aliada à inexistência de demonstração de titularidade por terceiro, comprova o efetivo pagamento das contribuições e autoriza o cômputo do período para fins de carência e tempo de contribuição.

O erro na indicação do NIT caracteriza equívoco cadastral que não afasta o direito ao reconhecimento do tempo contribuído, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Reconhecido o período controvertido e somado ao tempo já computado administrativamente, o segurado implementa o tempo mínimo exigido para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

A prescrição quinquenal é observada nos termos fixados na sentença.

A correção monetária e os juros de mora observam o Manual de Cálculos da Justiça Federal e os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e no RE 579.431 até a promulgação da EC n. 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação, com observância da redação superveniente do artigo 3o.

Os honorários advocatícios são fixados sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos do artigo 85 do CPC e da Súmula 111 do STJ, admitida adequação na fase de cumprimento, e o INSS é isento de custas, sem prejuízo de restituição se houver adiantamento pela parte autora.

A apresentação de declaração de não acumulação e a compensação de valores eventualmente pagos devem ser analisadas na fase de cumprimento do julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Contribuições previdenciárias recolhidas sob NIT incorreto podem ser computadas quando comprovado o efetivo pagamento por meio de CTPS regularmente anotada e carnês em nome do segurado.

2. A ausência de registro no CNIS não afasta o reconhecimento do tempo de contribuição quando demonstrada falha administrativa e inexistente prova de titularidade por terceiro.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; CPC, arts. 85, §§ 2o, 4o, II, 11, e 496, § 3o, I; Lei n. 8.213/1991, arts. 49, II, e 54; EC n. 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; EC n. 113/2021, art. 3o; Lei n. 6.899/1981; Leis n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996; Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 870.947/SE, Plenário, repercussão geral; STF, RE n. 579.431, repercussão geral; TRF3, ApCiv 0009869-89.2010.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 23.03.2021; TRF3, ApCiv 5006339-40.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 28.06.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005192-82.2024.4.03.6104

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELLE DE GODOY VIANNA - SP387658-A

APELADO: ANTONIO CARLOS MEIRELES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face da sentença que julgou procedente o pedido, para reconhecer o período contributivo de 7/1984 a 4/1996 - vertido sob NIT diverso - e determinar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (DER 17/7/2019).

A autarquia arguiu a ocorrência da prescrição quinquenal e, no mérito propriamente dito, sustenta, em síntese, que os recolhimentos foram efetuados sob NIT pertencente a terceiro, inexistindo prova de regularização no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS); que a anotação constante da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é isolada, não contém data e apresenta indícios de rasura; e que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício.

Alegou, ainda, a necessidade de apresentação de declaração de não acumulação de benefícios, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o, da Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019.

No que se refere aos consectários legais, impugnou os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a isenção do pagamento das custas processuais e a compensação dos valores eventualmente pagos na esfera administrativa ou por força de tutela antecipada.

Ao final, o INSS, prequestionou a matéria para fins recursais, com vistas a possível manejo de recursos aos tribunais superiores.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Na espécie, não incide a norma prevista no artigo 496, § 3o, inciso I, do CPC (remessa necessária), pois o valor da condenação ou o proveito econômico estimado não ultrapassa mil salários mínimos. Prevalece, nesse ponto, a certeza matemática em detrimento da aplicação automática da Súmula n. 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nos termos do princípio tantum devolutum quantum appellatum, passo à análise das questões efetivamente impugnadas pela parte em recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de cômputo das contribuições vertidas entre 7/1984 e 4/1996, recolhidas sob NIT incorreto, bem como à consequente verificação do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo (DER 17/7/2019).

Com efeito, tais contribuições não constam nos dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e não estão atreladas ao NIT principal do autor (1.084.904.355-4), razão pela qual não foram computadas no tempo total considerado para a concessão do benefício ora pretendido.

As contribuições debatidas estão vinculadas ao número de inscrição 1.118.898.433-2, o qual, em consulta ao CNIS, consta com a indicação de “NIT inválido”, sem qualquer informação relativa aos dados pessoais do segurado.

A sentença examinou detidamente o conjunto probatório, destacando que a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do autor contém anotação à fl. 53, subscrita por servidora identificada por nome e matrícula funcional (Sônia Regina Marata – matrícula n. 248.817), atestando a regularização das contribuições vertidas sob NIT equivocado.

A CTPS constitui documento dotado de presunção relativa de veracidade, especialmente quando ostenta registros praticados por agente público no exercício de suas atribuições. Tal presunção somente pode ser elidida por prova robusta de fraude ou falsidade, o que não se verifica na hipótese.

O INSS limita-se a sustentar que a anotação seria “isolada”, desprovida de data e com indícios de uso de corretivo líquido, além de não refletida no CNIS. Todavia, não produziu qualquer prova técnica ou documental apta a infirmar a autenticidade do registro, tampouco instaurou procedimento administrativo para apuração de eventual irregularidade funcional da servidora identificada.

A ausência de atualização do CNIS, por si só, não invalida a prova material produzida, notadamente por se tratar de fato ocorrido em 1996, período em que os sistemas informatizados ainda não possuíam a robustez atual. Eventual falha na migração ou consolidação de dados constitui ônus da Administração, não podendo ser transferido ao segurado de boa-fé.

Cumpre salientar que o autor também acostou aos autos carnês de recolhimento referentes ao período controvertido, os quais corroboram a alegação de efetivo pagamento das contribuições.

Nesse contexto, a posse dos carnês anotados em nome do autor, a comprovação dos recolhimentos mensais e a inexistência de demonstração, pelo INSS, de que as contribuições sejam de titularidade de terceiro constituem elementos suficientes para admitir o cômputo do período para fins de carência e tempo de contribuição em favor do autor.

Acerca do tema, trago à colação os seguintes precedentes desta Corte Regional: (g. n.):

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA OFICIAL. NÃO CONHECIMENTO. (...) III - Quanto à titularidade das contribuições vertidas pelo autor, como contribuinte individual, verifico que foram juntados comprovantes que indicam recolhimentos, de forma descontínua, de 1978 a 2001. Observo que os mencionados comprovantes demonstram que os recolhimentos foram efetuados sob inscrição no 109.982.193-36 e, pelo menos a partir de 1998 indicam o nome do autor, Ezau Cardoso. Em consulta ao sistema CNIS, verifico que constam contribuições realizadas sob número de inscrição 109.982.193-36 nos períodos de 01/01/1985 a 31/03/1986, 01/05/1986 a 31/08/1987, 01/10/1987 a 31/10/1987, 01/04/1988 a 28/02/1997, 01/04/1997 a 30/11/1997, 01/01/1998 a 30/11/1999 e de 01/12/1999 a 30/11/2001, totalizando 16 anos, 02 meses e 01 dia. Constam, ainda, microfichas do extinto INSS com recolhimentos efetuados pelo menos a partir de 1978, sob o mesmo número de inscrição mencionado, sendo que, em alguns períodos estão indicados o nome do autor e sua data de nascimento, 20/03/1945. Neste caso, o INSS se limita a questionar a titularidade das contribuições de forma genérica, não trazendo qualquer documento que indique não pertencerem ao autor. Ademais, a própria posse dos carnês de contribuição, aliada às informações do sistema CNIS levam à conclusão de que o demandante, de fato, efetuou recolhimentos pelo período de carência legalmente exigido. IV- No tocante à aposentadoria por tempo de contribuição, a parte autora cumpriu os requisitos legais necessários à obtenção do benefício. V - O termo inicial da concessão do benefício deve ser fixado na data do pedido na esfera administrativa, nos termos do art. 54 c/c art. 49, inc. II, da Lei no 8.213/91. (...) (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0009869-89.2010.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 23/03/2021, Intimação via sistema DATA: 5/4/2021)

"PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. REQUISITOS SATISFEITOS. NIT INCORRETO. RECURSO PROVIDO, 1. A aposentadoria por idade do trabalhador urbano está prevista no caput do art. 48 da Lei no 8.213/91 que exige o implemento da idade de 65 (sessenta e cinco) anos, se homem, e 60 (sessenta), se mulher e o cumprimento da carência. 2. O período de carência exigido é de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais (art. 25, II, da Lei no 8.213/91), observadas as regras de transição previstas no art. 142, da referida Lei. 3. Com o advento da Lei no 10.666, de 08 de maio de 2003, a perda da qualidade de segurado se tornou irrelevante para a concessão da aposentadoria por idade, desde que o segurado já conte com o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência, na data de requerimento do benefício. Logo, o trabalhador não perde o direito ao benefício quando houver contribuído pelo número de meses exigido e vier a completar a idade necessária quando já tiver perdido a qualidade de segurado. 4. A EC no 103/2019 trouxe as seguintes regras de transição para os segurados filiados ao Regime Geral da Previdência Social que ainda não haviam cumprido todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade até a entrada em vigor do referido diploma normativo. 5. No caso concreto a autora, , nascida em 10/02/1956, já teria completado 60 anos em 2016 restando superado, portanto, o requisito etário necessário, mesmo considerando o acréscimo trazido pela regra de transição, devendo comprovar a carência de 180 meses, ex vi do disposto no artigo 142 da Lei 8.213/91. 6. No que tange ao período recolhido com NITerrado (11338772990, ao invés de 10431047127), há de se considerar que a autora apresentou os carnês com as respectivas competências devidamente pagas e, embora se verifique que nos meses em comento houve erro na inscrição informada (NIT), não há como negar-se a imputação desses pagamentos a ela , sobretudo porque foi ela que apresentou os respectivos carnês, de maneira que não houve imputação de pagamento a nenhuma outra pessoa. 7. Os períodos em que houve recolhimento de contribuição, constante da cópia dos carnês/guias juntados aos autos, com o NIT incorreto, devem ser considerados para efeitos de carência. 8. Por ocasião da DER, em 17/07/2019 , o INSS apurou um total de 146 contribuições (fl. 329/332), as quais somados às 22 contribuições reconhecidas no decisum e não impugnadas, com as contribuições ora reconhecidas, comprovam a satisfação da carência necessária. 9. Comprovados os requisitos legais necessários à concessão do benefício pleiteado, a procedência do pedido é de rigor. 10. O termo inicial do benefício deve ser fixado a partir do requerimento administrativo, em 17/07/2019. 11. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, (i) à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, observada, quanto ao termo final, a tese firmada em Repercussão Geral no RE 579.431, e, (ii) a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, será aplicada a Taxa SELIC, "para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente." 12. Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ). 13. Isento o INSS de custas processuais. 14. Recurso provido para reformar em parte a r. sentença para reconhecer, para fins de carência e tempo de contribuição, os períodos de 01/09/2014 a 31/10/2014, 01/12/2014 a 31/01/2015 e 01/03/2015 a 31/12/2015 e julgar procedente o pedido, condenando a autarquia previdenciária a pagar a autora o benefício de aposentadoria por idade, na forma do expendido." (TRF3, APELAÇÃO CÍVEL, ApCiv 5006339-40.2020.4.03.6119, Relatora: Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, 7a Turma, DJEN DATA: 28/06/2023)

A discussão, portanto, não recai sobre a inexistência de recolhimento, mas sobre erro de identificação cadastral (NIT), posteriormente sanado administrativamente, conforme anotação formal em documento oficial.

Assim, depreende-se que eventual erro quanto à indicação do NIT no momento do cadastro ou do recolhimento das contribuições não pode ser imputado ao segurado, que, por décadas, recolheu mensalmente a contribuição mediante guia da Previdência Social com o número de inscrição que lhe foi fornecido pela autarquia.

Ainda que o preenchimento das guias ou carnês de recolhimento e o respectivo pagamento incumbam ao contribuinte individual, não há como desconsiderar as contribuições efetuadas pelo autor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Com efeito, o segurado não pode ser penalizado por equívocos administrativos, sobretudo quando comprovada sua diligência em buscar a regularização perante a autarquia.

Não procede, ademais, a alegação de ausência de cópia integral da CTPS nos autos, pois a documentação juntada mostrou-se suficiente para a formação do convencimento do Juízo, não tendo o INSS impugnado especificamente sua integridade em momento processual oportuno.

Desse modo, as contribuições efetuadas no período de 7/1984 a 4/1996 devem ser devidamente computadas no tempo de contribuição do autor.

Da Aposentadoria por Tempo de Serviço/Contribuição e Programada

Reconhecido o período de 7/1984 a 4/1996, que corresponde a aproximadamente 11 (onze) anos e 10 (dez) meses, e somando-o ao tempo já computado administrativamente (24 anos, 1 mês e 17 dias), conclui-se que a parte autora possui mais de 35 (trinta e cinco) anos de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (DER 17/7/2019), tempo suficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral (CF/1988, art. 201, § 7o, inc. I, com redação dada pela EC n. 20/2019).

Demais Questões

A prescrição quinquenal já restou consignada na sentença, conforme pretendido pelo INSS neste recurso.

Sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de ser adotado o seguinte:

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;

(ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional (EC) n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito passou a ocorrer unicamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, nos termos do artigo 3o dessa norma, ficando vedada a incidência cumulativa da Taxa SELIC com juros e correção monetária. Ressalte-se que, desde a promulgação da EC n. 136, de 9/9/2025, deve ser observada a nova redação conferida ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Fica mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante § 2o do artigo 85 do CPC, orientação desta Turma e redação da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça. Considerado o parcial provimento ao recurso interposto pela autarquia, não incide, neste caso, a regra do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

Ademais, possíveis valores não cumulativos recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados nesse momento.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para, nos termos da fundamentação: apenas ajustar a forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS SOB NIT INCORRETO. ERRO CADASTRAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CTPS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS em face da sentença que reconheceu período contributivo recolhido sob NIT diverso e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, com condenação ao pagamento das parcelas vencidas. A autarquia suscita prescrição quinquenal, impugna o cômputo das contribuições não registradas no CNIS, alega irregularidade em anotação de CTPS, ausência de preenchimento dos requisitos do benefício, necessidade de declaração de não acumulação, bem como questiona os consectários legais, honorários, custas, compensação de valores e prequestiona a matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se contribuições recolhidas sob NIT incorreto, não constantes do CNIS, podem ser computadas mediante prova material idônea; (ii) estabelecer se, reconhecido o período, estão preenchidos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição; (iii) determinar os critérios aplicáveis à correção monetária, juros, honorários, custas e demais consectários.III. RAZÕES DE DECIDIR

A CTPS constitui documento dotado de presunção relativa de veracidade, especialmente quando contém anotação subscrita por agente público no exercício de suas atribuições, somente afastável por prova robusta de fraude ou falsidade, inexistente nos autos.

A ausência de registro das contribuições no CNIS não invalida a prova material apresentada, pois eventual falha na atualização ou migração de dados configura ônus da Administração e não pode ser imputada ao segurado de boa-fé.

A posse de carnês de recolhimento em nome do segurado, aliada à inexistência de demonstração de titularidade por terceiro, comprova o efetivo pagamento das contribuições e autoriza o cômputo do período para fins de carência e tempo de contribuição.

O erro na indicação do NIT caracteriza equívoco cadastral que não afasta o direito ao reconhecimento do tempo contribuído, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Reconhecido o período controvertido e somado ao tempo já computado administrativamente, o segurado implementa o tempo mínimo exigido para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

A prescrição quinquenal é observada nos termos fixados na sentença.

A correção monetária e os juros de mora observam o Manual de Cálculos da Justiça Federal e os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e no RE 579.431 até a promulgação da EC n. 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação, com observância da redação superveniente do artigo 3o.

Os honorários advocatícios são fixados sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos do artigo 85 do CPC e da Súmula 111 do STJ, admitida adequação na fase de cumprimento, e o INSS é isento de custas, sem prejuízo de restituição se houver adiantamento pela parte autora.

A apresentação de declaração de não acumulação e a compensação de valores eventualmente pagos devem ser analisadas na fase de cumprimento do julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Contribuições previdenciárias recolhidas sob NIT incorreto podem ser computadas quando comprovado o efetivo pagamento por meio de CTPS regularmente anotada e carnês em nome do segurado.

2. A ausência de registro no CNIS não afasta o reconhecimento do tempo de contribuição quando demonstrada falha administrativa e inexistente prova de titularidade por terceiro.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; CPC, arts. 85, §§ 2o, 4o, II, 11, e 496, § 3o, I; Lei n. 8.213/1991, arts. 49, II, e 54; EC n. 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; EC n. 113/2021, art. 3o; Lei n. 6.899/1981; Leis n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996; Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 870.947/SE, Plenário, repercussão geral; STF, RE n. 579.431, repercussão geral; TRF3, ApCiv 0009869-89.2010.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 23.03.2021; TRF3, ApCiv 5006339-40.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 28.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão